Tribunal: TJSP
Processo: 1002123-95.2024.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos do requerente, condenando-o ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. O autor sofreu descontos mensais em seu benefício previdenciário em favor da associação requerida, alegando não possuir relação jurídica com

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos do requerente, condenando-o ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. O autor sofreu descontos mensais em seu benefício previdenciário em favor da associação requerida, alegando não possuir relação jurídica com a mesma.

II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar a validade da contratação e a existência de relação jurídica entre o autor e a associação requerida.

III. Razões de Decidir
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, envolvendo prestação de serviços mediante remuneração.
A requerida comprovou a relação jurídica e a autorização dos descontos por meio de gravação telefônica.
Requerente não impugnou a validade da gravação.

IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A validade da contratação foi confirmada pela gravação telefônica apresentada. 2. A parte autora não demonstrou o fato constitutivo do seu direito.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 85, §§ 1o e 11.